Tribunal: TJDFT
Processo: 0733801-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733801-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: R. F. D. S. RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO 1. Reclamação criminal apresentada por R. F. D. S. contra a decisão do 2o Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher de Brasília, que indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência em desfavor de W. P. F. (ID no 75108886, págs. 26-27) 2. A decisão reclamada destacou a ausência de elementos suficientes para caracterizar situação de violência doméstica com motivação de gênero, bem como a inexistência de risco atual à integridade da ofendida, considerando que os fatos narrados ocorreram entre abril e junho de 2025 e não houve intercorrências recentes ou registros das conversas apresentadas. 3. A reclamante sustenta que não foi considerado o histórico de violência relatado, incluindo ameaças e agressões físicas anteriores, além de comportamento controlador apresentado pelo reclamado. 4. Defense que a palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, deve ter especial relevância, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a imposição de rigoroso ônus probatório à vítima como condição para o deferimento das medidas protetivas inverte a lógica de proteção prevista na Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). 5. Argumenta que deve prevalecer o princípio do in dubio pro tutela e destaca o risco concreto à integridade física e psicológica da ofendida, configurando o periculum in mora e o fumus boni iuris necessários à concessão da tutela de urgência. 6. Afirma que há elementos suficientes para caracterizar situação de risco, incluindo o boletim de ocorrência no 129.911/2025-2, no qual relata ameaças recebidas via mensagens de WhatsApp, além de histórico de agressões físicas. 7. Pede a concessão de tutela liminar para que sejam concedidas as medidas protetivas pleiteadas e, no mérito, a sua confirmação. 8. Cumpre decidir. 9. A reclamação é admitida uma vez que se trata de decisão que não tem recurso específico e, segundo alega o reclamante, pode causar dano irreparável ou de difícil reparação, conforme disciplina o art. 232 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça - RITJDFT (Acórdãos no. 777372, no 750355, e no 654574). 10. Nos termos do art. 235 do RITJDFT é possível a concessão de liminar às reclamações criminais quando demonstrados, de forma cumulativa, a relevância dos fundamentos jurídicos do pedido e o risco de lesão grave ou de difícil reparação. 11. A jurisprudência deste Tribunal entende que, em casos de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo na fase inicial, não sendo admissível que a situação danosa permaneça, conforme dispõe o art. 22 e seguintes da Lei Maria da Penha 12. As medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha têm natureza jurídica de tutela inibitória e a sua concessão, manutenção ou revogação depende da persistência da situação de risco à vítima. 13. A decisão ponderou que os elementos documentais são insuficientes para o acolhimento das medidas protetivas de urgência, uma vez que não foi possível identificar a real necessidade da tutela cautelar pretendida. 14. A comunicação dos fatos à Autoridade Policial ocorreu em 23/7/2025, mas se referem a mensagens de celular recebidas entre abril e junho de 2025, cujo teor tratam dos interesses e cuidados inerentes a filha comum das partes (ID no 243825063, págs. 3-4). 15. O termo utilizado pelo suposto ofensor, ao dizer que a reclamante deveria “se ligar”, não pode ser interpretado como ameaça direta, pois no contexto das mensagens é possível que se refira aos cuidados prestados pela mãe à filha, exigindo mais atenção. 16. Não há elementos probatórios mínimos que demonstrem situação atual e concreta de perigo que justifique a concessão das medidas protetivas de urgência. 17. Como consequência, não havendo indícios de que há risco atual e concreto à sua integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral à reclamante, nos termos do art. 19, § 5o, da Lei Maria da Penha, a concessão das medidas protetivas não encontra guarida no cenário fático-jurídico dos autos. 18. Precedente desta Turma: Acórdão no 2001911, 0705279-80.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 05/06/2025. 19. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, caso haja mudança no cenário fático-jurídico até o julgamento do mérito, não vislumbro os requisitos necessários para justificar a concessão das medidas protetivas pleiteadas. DISPOSITIVO 20. Indefiro a liminar pleiteada na reclamação. 21. Intime-se o interessado para, querendo e no prazo de 5 (cinco), apresentar resposta, conforme art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. 22. Oficie-se ao Juízo reclamado, nos termos do art. 236 do RITJDFT. 23. Após, encaminhem-se à Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 237 do RITJDFT. 24. Oportunamente, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de agosto de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO